Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-34.2024.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001180-34.2024.8.11.0059.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
RECORRIDO: SAMALA NETO BARBOSA e GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. AUSÊNCIA DE AMPARO AO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR .SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega ter sido vítima de um golpe que envolveu venda de uma joia, posteriormente recuperada pela polícia, que conseguiu prender o receptador, no entanto, em decorrência desse acontecimento, a segunda requerida a descredenciou e solicitou o recolhimento da máquina de cartão de crédito que havia contratado para sua empresa.Aduz a demandante que em virtude do descredenciamento não conseguiu receber, inclusive, o valor de R$ 3.224,24 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) decorrente de vendas presenciais, realizadas em dezembro de 2024, que não têm qualquer ligação com o golpe sofrido e que, em contato com o gerente do primeiro requerido, obteve a promessa de que seria solucionado, todavia, transcorrido 02 (dois) meses, nada foi resolvido, o que a levou a encerrar a sua conta no Banco demandado.Afirma também que, após o encerramento da sua conta, ao analisar extratos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, descobriu, ainda, um desconto, no valor de R$ 2.591,75 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) referente aos links de pagamento contestados no golpe que sofrera.Ressalta ainda que, orientada pela gerente do Banco requerido, entrou em contato com a segunda requerida que, em 11/03/2024 informou que a requerente tem um saldo devedor junto à mesma, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Por essas premissas, pugna pela inexigibilidade do débito, danos materias e morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Mérito. In casu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deve ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova.A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e da empresa de cartão de crédito e eventual prejuízo moral e material suportado pela parte autora.Incontroverso nos autos de que as reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico, assim, ambas integram a cadeia de prestadores de serviços contratado pela autora, nos termos do art. 25, §1o do CDC.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.No caso dos autos, a parte autora demonstra que diligenciou corretamente para certificar que não havia fraude, tendo fornecido link para pagamento, sem que seja de sua ingerência a possibilidade de conferir a autenticidade do usuário do cartão com o verdadeiro titular uma vez que as vendas haviam sido autorizadas pelo emissor do cartão, através de meio eletrônico disponibilizado pela ré.Os fatos discutidos não indicam a culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14, CDC).Os eventos descritos na peça inaugural configuram fortuito interno e, portanto, incapazes de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, nos termos da já citada Súmula 479 do STJ.Logo, considerando as falhas acima expostas, deverão os reclamados suportar as consequências decorrentes do risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC.Demonstrado a pertinência do prejuízo material, passo à fixação da indenização por dano moral.É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula no. 227).O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.Ademais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), mostra-se imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonialNo caso concreto, não houve efetiva demonstração da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado em razão da ausência de repasses pela ré. O dano moral alegado por pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, mediante prova da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos. - N.U 1015321-38.2024.8.11.0001A pessoa jurídica pode pleitear reparação por danos morais, desde que comprove lesão à sua honra objetiva e prejuízo à imagem comercial. - N.U 1085497-42.2024.8.11.000.Quanto à devolução do valor, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço bancário, não se vislumbra a má-fé por parte do Requerido, de modo que a devolução do valore deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.Não tendo a reclamada se desincumbido do ônus da prova, por consequência, de rigor a liberação dos valores retidos concernentes à vendas presenciais realizadas no estabelecimento comercial da parte autora, em dezembro de 2023.Dispositivo.Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial paraa) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito objeto de fraude ;b) DETERMINAR a liberação dos valores retidos concernentes à vendas presenciais realizadas no estabelecimento comercial da parte autora, em dezembro de 2023, no importe de R$ 3.224,24 (três mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)c) CONDENAR a parte reclamada, solidariamente, na devolução, simples, da quantia de R$2.591,75 (dois mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil .(...)”
4.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
5.Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades, portanto é parte legítima. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001180-34.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRENTE), SAMALA NETO BARBOSA LTDA - CNPJ: 18.623.107/0001-51 (RECORRIDO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025